Tribunal: TJMT
Processo: 0023185-02.2016.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023185-02.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[REGGYS CASSIO MOURA GONCALVES - CPF: 030.339.121-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO ROCHA DA SILVA JUNIOR - CPF: 023.899.181-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0023185-02.2016.8.11.0042

APELANTE: REGGYS CASSIO MOURA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
INOBSERVÂNCIA DO ART.
226
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS DA AUTORIA DELITIVA –
APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO RÉU LOGO APÓS O COMETIMENTO DO CRIME – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“No caso dos autos, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois a condenação do réu se baseou em vasto acervo probatório acostado ao feito, considerando os depoimentos colhidos em juízo, no interrogatório judicial do paciente, com sua confissão espontânea, bem como no fato dos bens subtraídos em poder do agente” (
STJ, AgRg no HC n. 767.921/SP).

“A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”
(TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015).

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal –
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não enseja a absolvição do agente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0023185-02.2016.8.11.0042

APELANTE: REGGYS CASSIO MOURA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Reggys Cassio Moura Gonçalves, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Em suas razões, assevera que: 1) “
o recorrente negou a prática delitiva
” (sic); 2) “
as provas carreadas aos autos são dúbias, frágeis e imprecisas
” (sic); 3) “
não se vislumbra o termo de reconhecimento nos autos respeitando os moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, ônus da prova que incumbia à acusação
” (sic); 4) “
e
m que pese a sentença asseverar que o reconhecimento fora ratificado em juízo, não se pode negar a fragilidade do depoimento das vítimas no tocante a esta confirmação visto o lapso temporal entre o “reconhecimento” em sede policial e a realização da audiência instrutória
” (sic) (
Id.
166491169 – pág. 1-20).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
166491172 - pág. 1-9).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
171285157 - pág. 1-12
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0023185-02.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo majorado, em razão dos seguintes fatos:

No dia 13/08/2016, por volta de 05h00min, em um semáforo instalado na Avenida Mato Grosso, nas proximidades do Sander Veículos, nesta Capital, o denúnciado Reggys Cassio, e um comparsa não identificado, subtraíram o veículo GM/Capitiva, cor azul, placas NPH-0009, uma carteira contendo R$ 300,00 (trezentos reais) e 01 aparelhos Iphone 6, cor cinza, pertence à vítima Marcos Antônio Rocha da Silva.

Segundo consta no incluso caderno informativo, na data dos fatos a vítima estava parada no semáforo quando foi surpreendida por dois indivíduos batendo na porta, oportunidade em que obrigaram-na a descer do carro e consumaram o assalto.

Policiais militares da base da Lixeira foram acionados e, em diligências, avistaram o denunciado na condução do veículo subtraído. Na unidade policial, os policiais fizeram contado com a vítima e ela reconheceu o denunciado como um dos participantes do roubo (fls. 10).

Devidamente interrogado pela autoridade policial, Reggys negou a prática delitiva (fls. 12/13).

A res furtiva foi recuperada e avaliada indiretamente em R$ 41.227, 00 (fls. 31).
[...]
(Id.
166491156 - pág. 1-3).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, Reginaldo Guimarães Fortes descreveu o flagrante, nos termos transcritos:

Que na data de hoje, a guarnição foi acionada, via Base Comunitária da Lixeira, para averiguar um cidadão que estava de posse de um veículo Capitiva azul, possivelmente produto de ilícito
, em um posto de combustível denominado Panamericano, no Bairro Areão;
Que no local o veículo foi localizado, sendo uma Capitiva Sport, azul, de placa NPH-0090, e no interior estava o suspeito, identificado como Reggys, onde foi efetuada a abordagem e ao constatar a checagem via CIOSP, constou produto de roubo ocorrido nesta madrugada, sendo o mesmo preso
; Que então foi feito contato com a vítima Marcos Antônio, que compareceu na delegacia e reconheceu o suspeito Reggys como sendo o autor do roubo, pois a vítima relatou que foi abordada por dois elementos em um semáforo na Avenida Mato Grosso, os quais bateram na porta e o obrigou a descer do veículo mediante ameaça, sendo então levado o veículo da vítima, bem como um celular Iphone 6, de cor cinza e a carteira com R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro;
Que dentro do veículo recuperado foi encontrada a carteira de bolso e a CNH da vítima, os quais foi foram entregues na delegacia,
assim como R$ 50,00 reais, que estava no bolso do suspeito; Que a vítima relatou que o aparelho celular, que não foi recuperado, encontra-se sendo rastreado; Que o suspeito disse que estava com o outro elemento, mas que não sabe o nome e nem onde mora [...]

(Id. 166491156 - pág. 7-8).

O depoimento de Marco Aurélio de Souza Lopes foi no mesmo sentido (Id. 166491156 - pág. 10-11).

Este é o relato de Marcos Antônio Rocha da Silva Junior:

Que no dia 13/8/2016, por volta das 05:00 estava na Av. Mato Grosso, próximo ao semáforo da Sander Veículos, momento em que parou seu veículo Capitiva para aguardar o sinal abrir, momento que foi abordado por dois suspeitos, o qual disseram para o declarante: “passa o veículo e o celular”
; Que o declarante, de imediato, desceu do veículo e os suspeitos embarcaram no veículo, tomando rumo ignorado; Que foram levados o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, (01) Iphone 06, de cor cinza, (01) veículo GM Capitiva, placas NPH-0009, de cor azul, com chave, (01) uma carteira de bolso marrom, (01) CNH em nome do declarante;
Que informou a polícia via 190 e registrou o boletim de ocorrência por volta das 07:00 horas da manhã e posteriormente, por volta das 10:15 da manhã da data de hoje recebeu a informação que havia sido localizado o seu veículo
e que estava sendo conduzida uma pessoa que estava na posse dele; Que foi solicitado para que o declarante comparecesse nesta Central de Flagrantes, local
onde
reconheceu a pessoa de Reggys Cassio Moura Gonçalves como sendo a pessoa que o abordou e levou seu carro com os demais pertences
, que descreve Reggys no momento que o abordou, estava trajado com camisa de cor preta e cabelo raspado, usava bermuda, porte físico magro, estatura aproximada 1,70 a 1,75; Que afirma não conseguir descrever com precisão seu comparsa, devido ao nervosismo do momento do fato [...]
(Id.
166491156 - pág. 11-12).

Na delegacia de polícia, o réu negou ter cometido o crime, verbis:

Que nega ter feito roubo do veículo Captiva; Que afirma que o proprietário do veículo estava bebendo na Praça da Mandioca e que o conheceu lá; Que não sabe informar o nome do proprietário, mas que ele estava passando mal devido ter bebido muita cerveja e estava sentado na calçada e pediu para que o interrogando levasse o veículo;
Que havia várias pessoas no local que testemunharam o fato que o proprietário do veículo estava debruçado sobre a mesa, aparentando estar inconsciente;
Que o proprietário do veículo pediu para que o interrogando encontrasse o seu carro, pois ele estava sem condições de procurá-lo e entregou a chave do veículo
; Que demorou cerca de 01 uma hora para encontrar o veículo, no momento que encontrou retornou para buscá-lo, mas não encontrou o proprietário e nem a pessoa que estava na companhia; Que o proprietário do veículo estava na companhia de uma outra pessoa que o interrogando não sabe informar quem era;
Que o interrogando ficou com o veículo acreditando que não teria problema, mas, no momento que foi abastecer no posto Americano, foi abordado pela polícia o qual foi informado que o veículo era produto de roubo
;
Que o interrogando afirma que não praticou roubo e nega estar na companhia de uma outra pessoa, pegou o veículo devido o proprietário ter lhe entregado as chaves e pedido para encontrá-lo; Que não pegou nenhum dinheiro, carteira e CNH, pois os documento já estava no veículo; Que não roubou nenhum lphone; Que o dinheiro encontrado com o interrogando é de sua propriedade; Que não sabe o motivo que possa estar sendo acusado de tal fato
[...]
(Id. 166491156 - pág. 16-18).

Na instr
ução processual, Marco Antônio Rocha da Silva Junior confirmou a ocorrência do roubo e atribuiu ao réu a sua autoria,
verbis:

MP: [...] o que aconteceu ali senhor Marcos?

V: Assim, nesse dia eu estava estressado por conta da minha família, passando por problemas familiares com meu pai e minha mãe, eu estava sobrecarregado, queria sair com amigos, a partir do momento que deixei minha ex-namorada na casa dela em Várzea Grande, eu voltei e peguei a Mato Grosso, vim por dentro, vou passar na casa de um amigo meu [...], então eu peguei a Mato Grosso e desci, no que eu desci foi hora que ele me abordou, como eu estava também atordoado com tudo o que estava acontecendo na minha família, eu falei: “vou reagir como, o cara pedindo carro, as coisas, carteira”, tanto que nesse dia mesmo, no mesmo ato, corri para casa, chamei meu pai, meu pai é bem conhecido em Mato Grosso por conta de ele ser Ouvidor Nacional Agrário, aí a gente fez as buscas, pediu para o Major, já tinha feito o boletim de ocorrência, a gente pediu ajuda para o Major, essas coisas, [...], é um carro bem conhecido, fácil de achar, que é uma Capitiva Sport azul, diferente em Cuiabá.

MP: Tá, só para entender, o senhor estava então na Avenida Mato Grosso?

V: Descendo a Mato Grosso.

MP: No seu carro, foi em um sinaleiro?

V: Sim, no semáforo.

MP: Quantas pessoas estavam?

V: Eu só lembro dele e da outra pessoa pela voz, que entrou correndo, não vi direito.

MP: Mas eram duas pessoas?

V: Eram duas pessoas,
tanto que no carro foi encontrado duas latinhas, quando achou, a gente chegou na delegacia e dentro do carro estava com duas latinhas de cerveja, estava tudo revirado o carro na verdade, ele tentou achar, achou que tinha rastreador no carro, então estava tudo aberto o porta-luvas, tudo.

MP: Tá, então dois lhe abordaram, um o senhor escutou a voz e o outro?

V: O outro eu reconheci, que é esse Reggys
.

MP: O senhor o reconheceu?

V: Sim
.

MP: Sem dúvida é ele mesmo?

V: Sim
.

MP: Tá, quando lhe abordaram, o que falaram exatamente?

V: “Dá o celular, a chave do carro e a carteira”, tanto que o celular eu rastreei, como o Iphone tem o programa de buscar, né?, eu achei o celular aqui nesse bairro... passa pela entrada do Jardim Vitoria, onde tem umas casas ali simples, a gente entrou e achamos lá, na hora o delegado, os policiais não quiseram ir lá hora que a gente rastreou na delegacia, aí meu irmão que acabou indo até lá, deslocou com o carro dele até lá, e a gente pegou o celular, a carteira sim estava dentro do carro, só que toda revirada, sem dinheiro, os documentos lá dentro,

MP: O carro foi localizado depois?

V: É, pelos policiais, falaram assim que ele estava tentando lavar, dentro de um lava-jato, o próprio dono do lava-jato desconfiou dele, por estar com aquele tipo de carro daquele, assim que o dono do lava-jato acionou a polícia, já tinha o boletim de ocorrência meu, bateu e prenderam ele
.

MP: Quando prenderam ele o senhor reconheceu?

V: Sim, na delegacia
.

MP: Eles usaram arma de fogo?

V: Não.

MP: Tudo foi recuperado?

V: Tudo, a carteira, o celular está aqui e o carro, que está com minha mãe em Fortaleza.

MP: O segundo elemento o senhor não conseguiu ver?

V: Não, como acabei de falar para o senhor aquela hora, para mim assim, como recuperei tudo não fazia nem questão de estar nesse processo; como o delegado insistiu, falou que foi preso em flagrante, tinha que continuar.

MP: Essa versão que ele deu?

V: Que estava na Praça da Mandioca...

MP: Que estaria com o senhor lá?

V: Não.

MP: O senhor nem conhece ele?

V: Não, não conheço ele, eu não sou de balada à noite, assim, esse dia eu saí para sentar na casa de um amigo nosso para conversar, fui de teimoso ainda, não era nem para sair.

[...]

Defesa: O senhor disse que ele não estava armado?

V: Não.

Defesa: Tá, o senhor sabia que ele não estava armado?

V: Porque não chegou a apresentar.

Defesa: Mas ele falou assim: “é um assalto”?

V: Não, só bateu e “passa o celular, passa a carteira e o carro”.

Defesa: Só isso?

V: Só, eu falei: “não vou enfrentar porque não sei”.

Defesa: Mas só isso que ele falou?

V: Só.

Defesa: Aí você saiu?

V: Saí do carro, entrei, saí andado, ali perto [...] tem uma delegacia ali, não, uma base da polícia, bati, tanto que o policial estava até dormindo lá na hora, acordei, “não posso fazer nada, você não lembra a placa do carro”, aí eu corri para casa, chamei meu pai, meu pai sabia de cor a placa do carro, a gente foi até a delegacia correndo, ali na Roubos e Furtos aqui da Prainha, fizemos o boletim, nisso também meu pai começou a pedir apoio do pessoal que ele conhece para localizar o carro.

[...]

Juíza: Como é que o senhor localizou o celular?

V: Pelo buscar do Iphone.

Juíza: Aí a polícia não foi atrás?

V: Não quis ir, porque assim, como ele estava preso, a gente até insistiu, falei: “a gente está aqui com o celular, está batendo aqui no sistema onde está o celular”, eles não quiseram ir, tanto que meu irmão pegou o carro e foi sozinho [...].

Juíza: Ele é policial?

V: Meu irmão não.

Juíza: Estava onde esse celular?

V: Estava em uma casa, não sei o nome desse bairro, Novo Tropical ali,

Juíza: Ele entrou na casa e pegou?

V: Não, bateu, chamou e aí como meu irmão falou: “a gente já buscou no sistema, consta aqui, não tem como a senhora falar que não, vamos chamar a polícia”, aí bem tarde, meu irmão já estava com o celular na mão já recuperado, que chegou a polícia.

Juíza: Aí a pessoa entregou o celular?

V: Sim, entregou.

Juíza: Estava em uma casa?

V: Estava em uma casa com a mulher.

Juíza: O que a pessoa justificou?

V: Que achou o celular.

Juíza: Aí devolveu sem prejuízo?

V: Devolveu sem prejuízo.

Juíza: O senhor teve todos os bens recuperados?

V: Sim.

Defesa: E essa pessoa que estava, o senhor estava com ele?

V: Não.

Defesa: Estava sozinho?

V: Estava sozinho no carro.

Defesa: [...] saiu ele e mais uma pessoa?

V: Sim.

[...]
(
Id.
166491160 - pág. 1 – Relatório de mídias).

O depoimento do PM Marco Aurélio de Souza Lopes foi esclarecedor:

MP: [...]

o senhor sabe algo sobre isso policial?

T: Sim, eu lembro disso aí, passaram para a gente, ligaram na base, se não me engano.

MP: O que o senhor sabe [...]?

T: Ligaram na base, aí a base entrou em contato com a guarnição, telefone.

MP
: A base falando do roubo, isso ou não?

T: Que tinha a Capitiva com queixa de roubo, né?, verificaram pelo SINEF, aplicativo, e deu como roubada
.

MP: Tá.

T: Porque o acusado estava até oferecendo uns toner, acho que tinham vários dentro do porta-malas, estava oferecendo, vendendo, né?, para o pessoal do posto, se alguém queria.

Juíza: Vendendo o que?

T: Aquele toner de impressora [...].

Juíza: Toner?

T: Toner, aí acho que tinha uns cinco ou seis.

Juíza: No carro?

T: No porta-malas,
estava oferecendo para o pessoal lá, o pessoal desconfiou, aí verificaram pelo aplicativo e deu como roubado, aí ‘ligaram’ na base o pessoal do posto, que é pertinho ali da base, aí da base ligaram para a gente, a gente já foi direto lá no posto, ele estava por lá ainda; o pessoal até enrolou, os frentistas enrolaram ele um pouco, para dar tempo de a guarnição chegar; a gente chegou, fez a busca no carro, no veículo, nele, tudo, tal, constando o roubo mesmo, aí encaminhamos para o CISC, depois a vítima reconheceu, tudo certinho.

MP: O que o acusado falava por estar com aquele carro?

T: Ele falava que o rapaz, tinha um rapaz que tinha emprestado para ele, para ele levar para lavar, né?, tinha deixado a chave com ele, o dono do carro estava bêbado e tinha deixado a chave com ele, eles tinham se conhecido na Praça da Mandioca, em uma festa lá, uma história bem nada a ver assim, não estava encaixando.

MP: A vítima já conhecia o acusado, alguma coisa, você sabe?

T: Não, depois no CISC lá ele disse que não, que ele foi abordado mesmo no semáforo, né?, narra no boletim.

MP: A vítima disse que foi abordado no semáforo?

V: Isso, que levaram.

MP: A carteira [...] da vítima estava no carro com o acusado?

T: Ah, não me recordo se a carteira estava dentro do carro.

MP: A vítima reconheceu ele, como sendo uma das duas pessoas que levou o carro dele?

V: Isso.

Defesa: O senhor sabe dizer se os frentistas disseram se quando ele chegou estava sozinho, estava na companhia de outra pessoa?

T: Não, não disseram nada.

Defesa: O senhor quando chegou revistou o carro dele, alguma coisa?

T: Sim.

Defesa: Além do toner você achou alguma coisa pertencente à vítima, além do carro, algum documento, algum celular?

T: Celular, celular estava no carro.

Defesa: Estava no carro?

T: O dele.

Defesa: O celular estava dentro do carro?

T: Dentro do carro [...], já estava dado queixa, né?, aí a gente teve que encaminhar mesmo, acionar a vítima.

Defesa: Ele estava, o senhor pode falar sobre o acusado, ele estava de roupa normal, como ele estava, bem vestido, é esse que está aí?

T: É ele mesmo, estava vestido normal.
[...]
(
Id.
166491160 - pág. 1 – Relatório de mídias).

Em juízo, o réu sustentou que: 1) não cometeu o crime; 2) de madrugada, a vítima estava em um bar na Praça da Mandioca e lhe deu a chave do carro; 3) por volta de 10h00min, foi preso no posto com o veículo; 4) não tentou vender toner; 5) não é amigo da vítima, a conheceu naquele dia e não sabe porque ela deu queixa; 6) a vítima estava bêbada, então foi abastecer o veículo para voltar ao bar e ‘irem embora juntos’ (
Id.
166491160 - pág. 1 – Relatório de mídias).

Não obstante os argumentos defensivos, há provas bastantes para preservar a condenação do réu.

O conjunto probatório demonstra que a vítima estava parada em um semáforo e foi abordada por dois indivíduos, que mandaram entregar o carro, a carteira e o celular e, em seguida, fugiram.

Na sequência, procurou a delegacia de polícia e comunicou o roubo.

Algumas horas depois, seu automóvel foi localizado em um posto de gasolina na posse do réu.

A respeito do acontecido,
Marcos Antônio Rocha da Silva Junior contou para o Promotor de Justiça
que foi abordado por duas pessoas no semáforo, que ‘pediram o carro, a carteira e o celular’.

Asseverou que, nesse momento, “
saiu do carro, [...] saiu andado, ali perto [...]tem uma delegacia ali, não, uma base da polícia, bati, tanto que o policial estava até dormindo lá na hora, acordei, “não posso fazer nada, você não lembra a placa do carro”, aí eu corri para casa, chamei meu pai, meu pai sabia de cor a placa do carro, a gente foi até a delegacia correndo, ali no Roubos e Furtos aqui da Prainha, fizemos o boletim, nisso também meu pai começou a pedir apoio do pessoal que ele conhece para localizar o carro”.

Conforme explicou, o veículo foi recuperado na manhã do mesmo dia e, na delegacia de polícia, identificou o réu como sendo um dos assaltantes.

Apesar da segurança demonstrada pela vítima em juízo quanto a identidade do réu, não há como ignorar que o reconhecimento realizado na fase inquisitorial desrespeitou as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal, notadamente porque ele
não
foi perfilado junto com outras pessoas com características semelhantes (Id.
166491156 - pág. 14).

No entanto, existem
outras provas
que expõem a participação do réu no assalto.

O
PM Marco Aurélio de Souza Lopes relatou em juízo que o réu “
estava oferecendo [toner] para o pessoal lá, o pessoal desconfiou, aí verificaram pelo aplicativo e deu como roubado, aí ligaram na base o pessoal do posto, que é pertinho ali da base, aí da base ligaram para a gente”.

Asseverou que
“os frentistas enrolaram ele um pouco, para dar tempo de a guarnição chegar; a gente chegou, fez a busca no carro, no veículo, nele, tudo, tal, constatando o roubo mesmo, aí encaminhamos para o CISC, depois a vítima reconheceu, tudo certinho”.

Saliento que o depoimento dos policiais responsáveis pela investigação “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

E não é só.

O próprio réu admitiu que foi preso na manhã daquele dia, na posse do veículo da vítima.

Em crimes dessa natureza,
“a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” [...]
(TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

Assim sendo, a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, não autoriza a absolvição pretendida pela defesa.

Nesse sentido:

[...] No caso dos autos, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois a condenação do réu se baseou em vasto acervo probatório acostado ao feito, considerando os depoimentos colhidos em juízo, no interrogatório judicial do paciente, com sua confissão espontânea, bem como no fato dos bens subtraídos em poder do agente. [...] (
STJ, AgRg no HC n. 767.921/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

[...] Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado - o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo. [...] (
STJ, AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

A versão exculpatória tampouco mostra-se apta a isentar o réu da responsabilização penal.

Conquanto insista que a chave do automóvel lhe foi dada espontaneamente pela vítima – que estava bêbada –, a história não convence.

Ainda que em estado de embriaguez, não me parece crível que alguém entregue seu veículo para um completo desconhecido.

Além do mais, a dinâmica do acontecido desmonta a narrativa de Reggys.

De acordo com a vítima, o assalto ocorreu por volta de 5h00min, e imediatamente procurou a polícia para comunicar o crime.

Tal providência possibilitou que o réu fosse preso em flagrante delito, ainda no período matutino, sendo certo que o respectivo termo foi lavrado na delegacia em torno de 11h00min (Id.
166491156 - pág. 6).

Se acaso a vítima estivesse mesmo altamente embriagada e permanecido no tal bar, na Praça da Mandioca, consumindo mais bebidas alcoólicas, como quer fazer crer o réu, certamente não teria tido condições – física e psíquicas –, nem tempo hábil, para se dirigir à delegacia e registrar a ocorrência.

Também se mostra bastante fantasiosa a alegação de que o réu estava no posto para abastecer o automóvel da vítima, porque pretendia voltar ao bar para procurá-la e ‘irem embora juntos’, especialmente se considerado que não havia nenhum vínculo de amizade entre eles.

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não enseja a absolvição. Confira-se:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap nº 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Com essas considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023